Tribunal: TJSP
Processo: 2273657-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE
PROCESSUAL - Recurso tirado contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita - Decisório que não merece subsistir - Hipótese em que não emerge dos autos circunstâncias incompatíveis com a alegada necessidade da benesse - Plausibilidade da alegação de que as despesas processuais representariam prejuízo ao seu próprio sustento e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE
PROCESSUAL - Recurso tirado contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita - Decisório que não merece subsistir - Hipótese em que não emerge dos autos circunstâncias incompatíveis com a alegada necessidade da benesse - Plausibilidade da alegação de que as despesas processuais representariam prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família – Presunção de hipossuficiência que deve perdurar até prova em sentido contrário - Inteligência do art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2273657-59.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bebedouro, em que é agravante GERCINDO DE LACERDA, é
agravado SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE
BEBEDOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273657-59.2020.8.26.0000-Bebedouro - Voto no 29580
2
Agravo de instrumento no:
2273657-59.2020.8.26.0000
Agravante:
GERCINDO DE LACERDA
Agravado:
SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTOS DE BEBEDOURO
Comarca:
BEBEDOURO
Voto no:
29580
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE
PROCESSUAL - Recurso tirado contra a r.
decisão de primeiro grau que indeferiu o
benefício da justiça gratuita - Decisório que não
merece subsistir - Hipótese em que não emerge
dos autos circunstâncias incompatíveis com a
alegada necessidade da benesse - Plausibilidade
da alegação de que as despesas processuais
representariam prejuízo ao seu próprio sustento
e de sua família Presunção de hipossuficiência
que deve perdurar até prova em sentido
contrário - Inteligência do art. 5°, LXXIV, da
Constituição Federal e do art. 99, §3o, do Código
de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERCINDO DE
LACERDA contra a r. decisão reproduzida à fl. 13 que, nos autos de
ação de cobrança de créditos trabalhistas movida em face de
SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE
BEBEDOURO, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e
determinou o recolhimento das custas e despesas processuais
iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que não recebe valor
líquido superior a três salários-mínimos e sim uma média de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), isso levando em
consideração os meses que faz horas extras. Alega que possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273657-59.2020.8.26.0000-Bebedouro - Voto no 29580
3
descontos mensais referentes a duas pensões alimentícias. Aduz
que diante de tais fatos, resta comprovado o seu estado de
pobreza.
Requer, assim, a concessão de efeito ativo para que se suspendam
os efeitos da r. decisão e, no mérito, a sua reforma integral.
Agravo tempestivo e devidamente instruído, deferido o efeito
suspensivo (fls. 18/19), dispensada resposta da parte contrária, eis
que ainda não regularizada a relação processual.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
comporta provimento.
Com efeito, observa-se que a parte agravante, servidor público
operador de E.T.A, requereu a concessão do benefício da
gratuidade processual, firmando declaração de que não ostenta
condição de prover as despesas do processo sem se privar dos
recursos indispensáveis ao próprio sustento e ao de sua família (fl.
15 dos autos de origem).
E pelo exame dos documentos carreados aos autos, notadamente
os demonstrativos de pagamento de fls. 14/16 depreende-se que
não recebe vencimentos líquidos vultosos, sobretudo por ter
descontados aproximadamente 3 (três) salários-mínimos a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273657-59.2020.8.26.0000-Bebedouro - Voto no 29580
4
pensão alimentícia, não se entrevendo circunstâncias incompatíveis
com a alegada necessidade da benesse.
É plausível, portanto, concluir serem verídicas suas afirmações de
que não pode suportar o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio e de seus familiares.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Colenda Câmara de
Direito Público em casos análogos ao presente, senão vejamos:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Assistência
Judiciária
gratuita

Indeferimento

Irresignação
Cabimento
Demonstrada a
situação de hipossuficiência econômica que
autoriza
o
deferimento
da
gratuidade
processual
Inteligência do art. 99, §3o da Lei
no 13.105/15
Ademais, o requerimento
indevido da gratuidade processual que sujeita o
requerente à sanção prevista no art. 8o da Lei
1.060/50
Necessidade de observância à
garantia de acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV
e LV da CF). Decisão reformada. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2112770-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do
Julgamento:
21/10/2020;
Data
de
Registro:
21/10/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
procedimento comum Pedido de gratuidade
Deferimento parcial apenas para as "custas e
despesas com perícia"
Impossibilidade

Hipossuficiência
demonstrada

Benefício
devido na integralidade Art. 98 do novo CPC
Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2206713-12.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273657-59.2020.8.26.0000-Bebedouro - Voto no 29580
5
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro:
30/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Indeferimento da
gratuidade
da
justiça

Descabimento

Declaração de hipossuficiência conjugada com
demonstrativo de renda mensal de cerca de 3
(três) salários mínimos líquidos Concessão da
gratuidade

Precedentes

DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2143901-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2019;
Data de Registro: 14/08/2019).
Nesse passo, data máxima vênia, não há que se falar, pelo menos
por ora, que a declaração de insuficiência de recursos firmada não
espelha a realidade.
Assim, de rigor a reforma da r. decisão ora guerreada para que
seja deferido a gratuidade da justiça para a parte agravante.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273657-59.2020.8.26.0000-Bebedouro - Voto no 29580
6
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator